Tribunal: TCU
Processo: 001.029/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que aplicou condenou os responsáveis ao pagamento de débito e de multa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira de Basketball e pelo Sr. Guy Rodrigues Peixoto Junior, em conjunto, contra o Acórdão 25/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes e aos demais interessados.